Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721034-48.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O fato de o contrato de mútuo estar certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém não confere a condição de título executivo, tendo em vista a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas para tanto. 3. Segundo o art. 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de titulo executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 10, § 1o, da MP 2.200/01, sustentando ser possível o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de contrato de empréstimo certificado por meio de plataforma eletrônica, que garanta autenticidade e segurança ao documento. Afirma que a assinatura de duas pessoas é dispensável nesses casos, pois a autoridade certificadora faz as vezes das testemunhas, garantindo a existência e a higidez do contrato firmado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB-DF 20.182 (id. 27188059-Pág. 1). Em contrarrazões, o recorrido formula pedidos de publicação exclusiva em nome dos Marco Antonio Almeida Cortizo, OAB-DF 15.661, Rômulo Pinto Ramalho, OAB-DF 36.661 e Rodrigo Antonio Bites Montezuma, OAB-DF54.645, bem como de arbitramento de honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/01. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, formulado pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, outrossim, que as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Marco Antonio Almeida Cortizo, OAB-DF 15.661, Rômulo Pinto Ramalho, OAB-DF 36.661 e Rodrigo Antonio Bites Montezuma, OAB-DF54.645, Por fim, indefiro tal pleito publicação exclusiva do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003